Tribunal: TJMT
Processo: 0000034-18.2002.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000034-18.2002.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), M.E.S. COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - CNPJ: 00.096.445/0001-17 (APELADO), VALDIRENE AFONSO DO AMARAL - CPF: 535.130.881-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação interposto por Itaú Unibanco S.A. contra sentença da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente e julgou extinta execução de título judicial ajuizada em 04/01/2002, nos termos do art. 487, II, do CPC. O apelante sustenta ausência de inércia no andamento processual, alegando diligência contínua, além de questionar a aplicação retroativa das alterações promovidas pela Lei no 14.195/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se, no caso concreto, houve inércia injustificada do exequente apta a configurar a prescrição intercorrente; e
(ii) avaliar a aplicabilidade das alterações trazidas pela Lei no 14.195/2021, considerando o princípio da irretroatividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O reconhecimento da prescrição intercorrente exige a configuração cumulativa de requisitos previstos no art. 921, III e § 1o do CPC, entre os quais a suspensão do processo por um ano e a inércia do exequente.

4.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) entende que a prescrição intercorrente somente se caracteriza pela inércia injustificada do credor, o que não se verifica no caso, dado o histórico de manifestações e diligências realizadas pelo exequente ao longo do processo (AgInt nos EDcl no AREsp 1894534/GO, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 23/05/2022).

5.

A ausência de determinação judicial de suspensão da execução por falta de bens penhoráveis afasta a incidência da prescrição intercorrente, conforme o art. 921, § 4o, do CPC.

6.

As alterações introduzidas pela Lei no 14.195/2021 não retroagem para alcançar atos processuais anteriores à sua vigência, em respeito ao princípio da irretroatividade das leis (TJMT, RAI no 1019131-58.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 14/11/2023).

7.

A sentença recorrida deve ser cassada, considerando que a atuação diligente do exequente foi devidamente comprovada e que os requisitos para o reconhecimento da prescrição intercorrente não foram preenchidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A prescrição intercorrente exige, cumulativamente, a suspensão da execução pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, III e § 1o, do CPC, e a inércia injustificada do exequente.

2.

A ausência de decisão judicial de suspensão por falta de bens penhoráveis impede o início do prazo da prescrição intercorrente.

3.

As alterações promovidas pela Lei no 14.195/2021 no art. 921, § 4o-A, do CPC, não possuem efeito retroativo para alcançar atos anteriores à sua vigência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, II; art. 921, III, § 1o e § 4o-A.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1894534/GO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 25/04/2022, DJe 23/05/2022.

·

TJMT, RAI no 1019131-58.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 14/11/2023, DJe 16/11/2023.

·

TJMG, RAC no 10209050500831001, Rel. José Eustáquio Lucas Pereira, 18a Câmara Cível, j. 15/02/2022, DJe 16/02/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Itaú Unibanco S.A. contra a sentença proferida pela 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil, reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente e julgou extinta a execução de título judicial proposta em 04/01/2002.

O apelante alega, em síntese, que a prescrição intercorrente não pode ser declarada com base nas alterações promovidas pela Lei no 14.195/2021, sob pena de violação ao princípio da irretroatividade das leis.

Afirma que sua atuação diligente durante o trâmite da execução, afasta a configuração da inércia que justifica a prescrição intercorrente.

Aduz que a aplicação da prescrição intercorrente, no caso concreto, compromete os princípios da segurança jurídica e da efetividade da jurisdição.

Por fim, requer seja provido o Recurso, a fim de que seja reformada a sentença, afastando-se a prescrição.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, cuida-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Itaú Unibanco S.A. contra a sentença proferida pela 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil, reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente e julgou extinta a execução de título judicial proposta em 04/01/2002.

O Itaú Unibanco S.A. ajuizou ação monitória, posteriormente convertida em execução de título judicial, contra M.E.S. Comércio Exportação e Importação de Peças Automotivas Ltda e Valdirene Afonso do Amaral, buscando a satisfação de crédito decorrente de contrato de abertura de crédito em conta corrente (cheque especial) firmado em 1994.

Citada, a parte Requerida permaneceu inerte, decorrendo o prazo para apresentação de Embargos Monitórios, razão pela qual, o mandado monitório foi convertido em título executivo judicial, em 17/11/2004 (id. 257226153 - Pág. 81).

“Os Executados foram intimados acerca da execução em 21/07/2006 (ID 257226153 - pág. 102). Decorrido o prazo sem pagamento, o Exequente requereu a expedição de ofícios ao Bacen, ao Detran e à Receita Federal para localização de bens penhoráveis, o que foi deferido pelo Juízo em 06/03/2007."

Em 06/07/2007, o Exequente se manifestou nos autos, acerca das respostas dos ofícios apresentados, ocasião em que requereu a suspensão do feito por 30 dias, para providenciar as certidões dos imóveis, registrados em nome dos Executados, conforme informações da Receita Federal (id. 257226153 - Pág. 176).

Em 13/08/2007, requereu novamente a suspensão do curso do processo, pois ainda diligenciava para localizar os bens de propriedade das Executadas.

Decorrido o prazo da suspensão, o Exequente foi intimado para se manifestar sobre o retorno da carta precatória, ocasião em que a Exequente requereu expedição de ofícios ao Detran, Bacenjud, o que foi deferido pelo juízo em 11/07/2008 (id. 257226153 - Pág. 237).

O Exequente foi intimado para recolher as custas processuais, mas decorreu o prazo, conforme certidão encartada nos autos (id. 257226153 - Pág. 244).

Diante disso, em 26/01/2009 foi determinada a intimação pessoal do Exequente que, em 09/03/2009 juntou aos autos o comprovante de recolhimento das custas.

Em 02/04/2009 foi determinada a intimação do Exequente para dar prosseguimento ao feito sendo que, em 02/06/2009 requereu a penhora on line, o que foi deferido, uma vez mais, pelo juízo em 23/10/2009 (id. 257226154 - Pág. 8).

Em 02/02/2010, o Exequente requereu a dilação de prazo para se manifestar acerca do resultado da pesquisa de bens.

Decorrido o prazo, requereu a suspensão do processo por 30 (trinta) dias.

Em 04/08/2010, o Exequente requereu a penhora dos imóveis, apresentando as respectivas matrículas, o que foi deferido pelo juízo em 26/08/201 (id. 257226154 - Pág. 36).

Expediu-se o termo de penhora, mas resto certificados pelo oficial de justiça que não os executados não foram intimados da penhora, porque não foram localizados (id. 257226154 - Pág. 56).

O Exequente, em 19/05/2011, manifestou-se, requerendo a juntada da certidão do registro de penhora, termo de penhora e cópia das matrículas atualizadas, bem como a designação de hasta pública e em 10/06/2011, requereu a pesquisa de endereço dos executados (id. 257226154 - Pág. 102), o que foi indeferido pelo juízo.

Em 19/10/2011, o Exequente informou nos autos, o endereço dos Executados (id. 257226154 - Pág. 128).

A tentativa de intimação restou inexitosa, razão pela qual o Exequente requereu a intimação por edital, o que foi indeferido pelo juízo em 17/12/2012.

Em 04/02/2013, o Exequente indicou endereço dos Executados, contudo, em 04/06/2013 foi determinada nova intimação para que informasse o endereço completo.

Decorrido o prazo, o Exequente foi intimado pessoalmente, para dar andamento ao feito e em 19/03/2014, informou o endereço.

Expediu-se a carta precatória, sendo efetivada a citação da pessoa jurídica Amigão Auto Peças – Amarildo Imp. Exp. de Peças Automotivas em 11/07/2015 (id. 257226154 - Pág. 207).

Em 19/06/2016, o Exequente requereu a intimação da executada, Valdirene Afonso do Amaral, acerca da penhora dos imóveis, contudo, em que pese a expedição de carta precatória, as guias de custas e taxas recolhidas não foram vinculadas aos autos, o que implicou na sua devolução ao juízo deprecante, em 06/12/2017.

O Exequente pugnou pela expedição de nova carta precatória em 17/07/2018 (id. 257226154 - Pág. 235).

Em 04/12/2018, o Exequente requereu a penhora de dois imóveis, o que foi deferido pelo juízo, contudo, os bens estavam indisponíveis, conforme informado nos autos.

Diante disso, em 08/07/2019, o Exequente requereu a concessão de prazo de 10 dias, para novas buscas de bens.

Em 27/08/2019, o Exequente requereu a penhora da previdência privada, apreensão de CNH e bloqueio de passaporte da parte Executada, mas tal pedido foi indeferido pelo juízo em 09/03/2020.

Diante disso, em 08/05/2020, requereu a expedição de ofícios para bancos digitais, contudo foi indeferido.

Em 06/11/2020, requereu a pesquisa de ativos dos devedores pelo Sisbajud, mas tal pedido não foi analisado, sendo que em 03/09/2021 requereu novamente a pesquisa e, posteriormente requereu dilação de prazo de trinta dias, para apresentar planilha de cálculo atualizada.

A pesquisa retornou infrutífera, e em 01/11/2022, o Exequente indicou outros imóveis a penhora, mas tendo em vista que a pesquisa via Infojud também retornou infrutífera, requereu a pesquisa de bens pela ferramente Sniper em 17/04/2023.

Intimado a se manifestar, em 04/09/2023, requereu novamente apreensão/bloqueio de passaporte e carteira nacional de habilitação dos executados (id. 257226179 - Pág. 4), mas tal pedido foi indeferido.

Intimado para dar prosseguimento do feito, requereu a pesquisa de bens via Infoseg, Sniper e Serasajud.

Conclusos os autos, a Magistrada singular, prolatou sentença, reconhecendo a prescrição intercorrente, julgando extinta a execução, nos termos do artigo 487, inciso II do CPC.

Dessa sentença, recorre a parte Exequente.

Vê-se que, da análise minuciosa de todo o andamento processual, não se verifica comportamento omissivo do Apelante, tampouco o preenchimento dos requisitos para o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Sabe-se que o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça está no sentido de que apenas a desídia da parte exequente pode justificar a caracterização da prescrição intercorrente. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO EXEQUENTE.
SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. "Somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente" ( REsp 1.698.249/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe de 17/08/2018).

2. No caso dos autos, a Corte de origem expressamente consignou que "um dos requisitos para que ocorra a prescrição intercorrente é a inércia do Credor/Exequente; mas não há falar em inércia do Exequente quando ocorrer a suspensão da execução por falta de bens penhoráveis dos Executados, como é o caso, visto que apesar de a Executada/Recorrente alegar existir a época da suspensão bens passíveis de penhora, pude verificar que o Exequente já havia diligenciado para efetivar a penhora dos imóveis por ela indicados, conforme se abstrai dos documentos colacionados (arquivo 39 do evento de no. 03 ? f. 66). Entretanto, naquela oportunidade, a alienação judicial restou frustrada (arquivo 59 do evento de no. 03 ? f. 105). Assim, o reconhecimento da prescrição intercorrente não se configura pelo simples decurso do lapso temporal descrito na norma, sendo também necessária a caracterização da desídia da parte interessada em impulsionar a demanda. (...) Deste modo, conclui-se pela ausência de prescrição intercorrente no caso 'sub examine'?, porquanto não houve inércia por desídia do Exequente, haja vista que desde o ajuizamento da ação, o mesmo se mostrou diligente em cumprir os atos processuais determinados pelo juiz".

3. Avaliar se houve desídia do exequente capaz de permitir a ocorrência de prescrição intercorrente demanda o revolvimento de matéria fático-probatória.

4. Agravo interno desprovido. (STJ. AgInt nos EDcl no AREsp: 1894534 GO 2021/0139427-9. Órgão Julgador: Quarta Turma. Relator: Ministro Raul Araújo. Julgamento: 25/04/2022. Publicação: 23/05/2022).

Ademais, é cediço que o reconhecimento da prescrição intercorrente depende dos atos elencados no artigo 921 do Código de Processo Civil (CPC), como suspensão da execução por 01 (um) ano, caso não sejam localizados os executados ou bem passíveis de penhora (inciso III e § 1o).

O § 4o do mesmo dispositivo legal estabelece que a prescrição terá início quando houver ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis e poderá ser suspensa por uma única vez, por um ano.

Cumpre ressaltar, ainda, que a Lei n. 14.195/2021 incluiu o § 4o-A no artigo 921 do Código de Processo Civil (CPC), que estabelece:

§ 4o-A A efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis
interrompe o prazo de prescrição,
que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz.

Desta feita, da análise do andamento processual, percebe-se que não houve determinação de suspensão, tampouco de arquivamento, e que, no caso, os devedores foram localizados, logo, não está configurada a hipótese de prescrição intercorrente.

Nesse sentido, os julgados
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - NÃO OCORRÊNCIA - INÉRCIA DO CREDOR - NÃO DEMONSTRADA
- PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - NÃO OCORRÊNCIA - SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO. - Para que se configure a prescrição intercorrente impõe-se que três elementos estejam presentes, vale dizer, a intimação da parte para dar andamento ao processo, a sua inércia e o transcurso do prazo prescricional previsto em Lei - A prescrição intercorrente ocorre no curso do processo de execução por inércia da parte exequente quando esta deixar de adotar as providências necessárias ao andamento do processo determinadas pelo juiz -
Não ocorre a prescrição intercorrente quando a parte se manifesta nos autos todas as vezes em que foi intimada, diligenciando para o cumprimento das ordens judiciais - Sentença cassada.
Recurso provido. (TJMG. RAC: 10209050500831001 Curvelo. Órgão Julgador: 18a Câmara Cível. Relator: José Eustáquio Lucas Pereira. Julgamento: 15/02/2022. Publicação: 16/02/2022). [Sem negrito no original].

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - “AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL” -
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - NÃO INCIDÊNCIA - AUSÊNCIA DE DECISÃO DE SUSPENSÃO PELA AUSÊNCIA DE BENS - AUSÊNCIA DE INÉRCIA/DESÍDIA DO EXEQUENTE
- IRRETROATIVIDADE DA APLICAÇÃO DAS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI N.o 14.195 DE 2021 - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4o tem início automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão da execução.

2. Todavia, não se verifica a prescrição intercorrente se não houve decisão judicial determinando a suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis.

3. Também, a incidência da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao de prescrição do direito material, o que não se verificou no caso, eis que a parte sempre atuou para que a demanda caminha em direção ao fim colimado.

4. A nova redação da Lei n.o 14.195 de 2021, dada ao § 4.o do artigo 921 do Código de Processo Civil, não pode retroagir para atingir atos ocorridos antes de sua edição, portanto, a prescrição intercorrente não pode ser contada da ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis.

5. Decisão mantida. 6. Recurso desprovido.

(TJMT. RAI: 1019131-58.2023.8.11.0000. Órgão Julgador: Primeira Câmara de Direito Privado. Relator: Des. Sebastião Barbosa Farias. Julgamento: 14/11/2023. Publicação: 16/11/2023). [Sem negrito no original].

Desta feita, conclui-se que a sentença recorrida deve ser cassada, a fim de que os autos retornem ao Juízo de origem para regular prosseguimento.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo
ITAÚ UNIBANCO S/A
, para
cassar a sentença de extinção combatida. Por conseguinte,
DETERMINO
o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025